Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-70.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1012548-70.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA, REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora